Tribunal: TJSP
Processo: 2098385-51.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Medida Cautelar Inominada – Concessão de efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Acolhimento – Conduta grave "in concreto" – Réu denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Apreensão de mais de meio quilo de maconha – Fatos graves "in concreto" – Primariedade insuficiente a justificar a liberdade provisória no caso em tela –

Ementa:

Medida Cautelar Inominada – Concessão de efeito ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Acolhimento – Conduta grave "in concreto" – Réu denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Apreensão de mais de meio quilo de maconha – Fatos graves "in concreto" – Primariedade insuficiente a justificar a liberdade provisória no caso em tela – Medida cautelar concedida.